Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTISTA DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO DA PENHORA AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos qual a embargante alega a existência dos vícios da omissão e contradição.
2. Omissão e contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas, fundamentando-se nos preceitos legais.
2.1. O aresto concluiu e fundamentou de maneira expressa que a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance de 100% (cem por cento) dos bens desta, uma vez que a empresa integra o polo passivo da demanda em litisconsórcio com os demandados originais.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.